Tribunal: STF
Processo: ARE 1382082
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra acórdão assim ementado: 



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDEF. DIFERENÇAS A TÍTULO DE VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO - VMAA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.



    1. Ação ordinária movida por Município em face da União, com o fito de ver assegurado direito a diferenças de FUNDEF relativas ao Valor Mínimo Anual por Aluno - VMAA, concernentes ao período compreendido entre 2002 e 2006;



    2. A existência de anterior ação coletiva, da qual não participou o Município, não tem o condão de interromper o prazo prescricional da ação somente agora por ele proposta;



    3. Considerando que a pretensão deduzida no presente feito refere-se a parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, é de se reconhecer a ocorrência de prescrição do fundo do direito;



    4. Honorários advocatícios, arbitrados em R$ 2.000,00, majorados para 5.000,00, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC;



    5. Apelação do Município e remessa oficial improvidas. Apelação da União parcialmente provida.” (pág. 3 do documento eletrônico 76 ).



    Os embargos de declaração foram providos para sanar erro material assim ementado: 



     “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. FUNDEF. COMPLEMENTAÇÃO PELA UNIÃO. VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO (VMAA). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO. EXISTÊNCIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. 



    1. Em razão de erro material cometido pelo embargante, indicando ação coletiva movida pela APRECE em desfavor da União, diversa daquela em que figurou como substituído, este Órgão Julgador foi induzido a também cometer erro material no tocante à interrupção da prescrição para propositura de ação i n d i v i d u a l ;



    2. Tendo o Município autor gozado da condição de substituído da ação coletiva movida em desfavor da União, com idêntico objeto ao do presente feito, é de se reconhecer a interrupção da prescrição;



    3. Objetiva o Município o pagamento, pela União, de diferenças decorrentes da subestimação do valor mínimo nacional por aluno (VMAA), referentes aos exercícios de 2004 a 2007. A ação coletiva foi movida em outubro/2007, não tendo findado até o manejo da presente ação, não havendo que se cogitar d e p r e s c r i ç ã o ;



    4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp repetitivo nº 1.101.015, considerou que "para fins de complementação pela União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEF (art. 60 do ADCT, redação da EC 14/96), o "valor mínimo anual por aluno (VMAA), de que trata o art. 6º, §1º, da Lei 9.424/96, deve ser calculado levando em conta a média nacional". Assim, aquela corte superior reconheceu que a forma de cálculo do VMAA estava sendo aplicada incorretamente pela Presidência da República (Decreto nº 5.690/2006), que vinha fixando valores por Estado, e não um valor n a c i o n a l ;



    5. Sobre as parcelas devidas devem incidir juros de mora nos índices aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação, e correção monetária nos moldes do Manual de Cálculos da Justiça Federal;



    6. As verbas do FUNDEF/FUNDEB, mesmo pagas através do precatório, deverão ser aplicadas pelo gestor municipal como seriam se não tivesse existido a ação judicial, sob pena, como dito, de cometimento de ato de improbidade administrativa ou de crime de responsabilidade; 7. Embargos de declaração do Município providos, para sanar o erro material e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, dar provimento ao apelo. Embargos de declaração da União, que versava apenas honorários advocatícios, prejudicados.” ( pág. 1 do documento eletrônico 153)



    Contra esse acórdão, opostos novos aclaratórios pela parte recorrente, foram improvidos. ( documento eletrônico 175)



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se violação dos arts. 5°, XXI; e 97 da mesma Carta. Sustenta-se, também, desrespeito à decisão proferida nos autos do RE 573.232/SC, de minha relatoria, Tema 82 da Repercussão Geral. 



    Aduz o recorrente:



    “Ocorre que o MUNICÍPIO, ora Autor, NÃO demonstrou que houve a ‘AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA’ (INEQUÍVOCA!!!), requisito indispensável para que a ‘Associação’ ajuizasse a ‘ação coletiva’



    […]



    Aliás, o Município sequer provou que era ‘filiado’ à ‘Associação’, À ÉPOCA do ajuizamento da  ‘ação coletiva’, conforme lista que deveria ter sido anexada à petição inicial (relação nominal dos associados e indicação dos respectivos endereços), com a ata da assembleia que autorizou o ajuizamento da ação (artigo 2º-A da Lei n. 9.494/1997).” (pág. 13 e 16 do documento eletrônico 182)



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem ao julgar os embargos de declaração opostos assim dirimiu a controvérsia em exame:



    “[...]De fato, o Município indicou o Processo nº 0020620-60.2007.4.05.8100 como o meio processual para interromper a prescrição, somente agora noticiando a existência da ação coletiva nº 0016894-78.2007.4.05.8100, também movida pela APRECE, ainda em trâmite no STJ (REsp nº 1503007) quando da propositura da presente ação, onde consta efetiva autorização para o ajuizamento da demanda, conforme se verifica do documento de id. 4050000.11870194. 



    É de corrigir erro material, a fim de reconhecer que, tendo o Município autor gozado da condição de substituído da ação coletiva movida em desfavor da União, com idêntico objeto ao do presente feito, é de se reconhecer a interrupção da prescrição. ” (pág. 2 do documento eletrônico 163 - grifei )



     Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICABILIDADE DO TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.



    1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 573.232 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator para o Acórdão Min. MARCO AURÉLIO, Tema 82), fixou tese no sentido de que: ‘I– A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial.’



    2. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE.



    3. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 1.280.168-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, grifei).



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA. INICIAL INSTRUÍDA COM A RELAÇÃO DOS ASSOCIADOS BENEFICIÁRIOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA.



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1.320.422-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, grifei).



    Por fim, o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, dado que apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e, como se sabe, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido do não cabimento de recurso extraordinário por ofensa a normas infraconstitucionais, sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas deste Tribunal cujas ementas transcrevo a seguir: 



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.155.187-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma — grifei).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.07.2018. HORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. CRITÉRIOS. ART. 85, §§ 2º e 3º, DO CPC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE MÁTERIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À SÚMULA VINCULANTE 10. PRECEDENTES. 



    1. A Corte a quo, decidiu a respeito dos parâmetros para fixação dos honorários advocatícios com apoio na legislação infraconstitucional (art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC) e nos fatos e provas da causa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 



    2. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1.137.000-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma —grifei)



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator